Tribunal: TJDFT
Processo: 0741932-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), intime-se a parte agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de supressão de instância suscitada nas contrarrazões de ID 42734885. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora